Tribunal: TJDFT
Processo: 0752141-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO. SITE OLX. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VALOR TOTAL NÃO CREDITADO. BUSCA E APREENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO EVIDENTE DE PERECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência do veículo.
2. A existência da probabilidade do direito alegado foi reconhecida em Juízo, diante da documentação que instrui a petição inicial, e o risco evidente de perecimento do direito pelo decurso do tempo. Assim foi deferido pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência no veículo em questão.
3. É consabido que, “nos termos dos artigos 839 e seguintes do CPC, o juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de coisas, devendo expor o requerente, na petição inicial, as razões justificativas da medida e da ciência de estar a pessoa ou a coisa no lugar designado.” (20100020149777AGI, Relator Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, julgado em 27/10/2010, DJ 08/11/2010, p. 161).
4. A dúvida quanto à licitude da negociação havida entre as partes está pendente de dilação probatória e deve ser dirimida no momento oportuno; no entanto, a fim de assegurar o resultado útil da demanda, justifica-se o deferimento de liminar de busca e apreensão, de natureza eminentemente cautelar, para garantir a entrega do carro ao proprietário do veículo, aqui agravante, preservando-se a coisa, ficando o mesmo (agravante) como depositário do bem.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) Deve ser mantida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, decorrente da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (07054126920188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/8/2018.)
6. Recurso provido.